Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-11.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000058-11.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001402-68.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/05/2024 Publicação: 27/05/2024 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A ÍNFIMA INFLUÊNCIA DO REPRESENTADO NOS FATOS DESCRITOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DO MILITAR – DEMONSTRAÇÃO DO INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATO FUNCIONAL QUE REVELA INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Vilson Carlos dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da corporação. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Ao representado foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado foi denunciado, juntamente o CbPM WEVERTON SANTOS ELIAS DE PAULA e outros quatro policiais militares, perante o Digníssimo Juízo da PRIMEIRA AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, pela prática dos crimes de falsidade ideológica e de prevaricação, respectivamente artigos 312 e 319, ambos do Código Penal Militar. Após regular processamento da ação penal nos autos nº 0001402-68.2018.9.13.0001, em 1ª instância veio o 3º SgtPM VILSON CARLOS DOS SANTOS a ser absolvido da imputação de prevaricação e condenado por falsidade ideológica, recebendo uma pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, e, já em segundo grau de jurisdição, deu-se o provimento da apelação ministerial em relação a ele, que viu-se também condenado, por via consequencial, à pena de oito (08) meses de reclusão como incurso, agora, também nas sanções do artigo 319 do CPM, conforme o v. acórdão datado de 15/12/2023. Posteriormente, contudo, teve extinta a sua punibilidade em relação ao referido delito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do v. acórdão prolatado em 18/05/2023, transitado em julgado em 27/06/2023. Assim, ao final restou condenado o 3º SgtPM VILSON CARLOS DOS SANTOS à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, a qual já se registra como transitada livremente em julgado. Segundo consta dos referidos autos, no dia 04/02/2018, durante as festividades de carnaval ocorridas no Município de Sabará-MG, a guarnição policial composta pelo representado e outros colegas militares protagonizou um gravíssimo episódio de agressão que resultou na morte de Denner de Oliveira Samos, o qual, ao caminhar normal e pacificamente com um amigo pelo bairro Nações Unidas, foi surpreendido por um violento golpe de bastão desferido em sua nuca pelo CbPM Weverton, sem qualquer motivo aparente, seguido de um chute quando a vítima já se encontrava desfalecida no solo, ação essa que foi assistida de longe pelo representado VILSON, que não adotou nenhuma providência para coibir a conduta criminosa perpetrada pelo colega de farda, tampouco para realizar o socorro adequado da vítima, a esta altura gravemente ferida. Após ter o ofendido sido o conduzido à Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Sabará-MG, foi transferido em estado grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde acabou falecendo dois dias depois em decorrência de traumatismo cerebral difuso, ocasionado, inequivocamente, pela brutal agressão sofrida. Ocorre que, a despeito da certeza da impunidade por parte dos agentes militares envolvidos, tanto na ocorrência quanto no seu registro, a ação violenta perpetrada naquela data foi inteiramente gravada por câmeras de segurança instaladas no local dos fatos, o que acabou trazendo à tona a falsidade das informações inseridas pelos representados no REDS nº 2018-005203778-001, onde foi consignado, falaciosamente, que os militares teriam avistado uma “rixa” no momento em que realizavam o patrulhamento na região e que, por esse motivo, o CbPM Weverton se utilizara do bastão de madeira para “dispersar os envolvidos”, instante em que o ofendido, sem conseguir se equilibrar sobre as pernas, caiu ao solo e ficou imóvel, uma vez que estava sob a influência de bebida alcoólica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Durante a confecção do mencionado REDS, visando ocultar a realidade dos fatos, o representado e seus colegas cooperaram para que as informações fossem deturpadas e registradas de maneira inverídica, tendo o representado VILSON lido e conferido o histórico do REDS, dando o seu aval à narrativa inverídica ali inserida. O MPMG, em face desse contexto, por este instrumento – representação – propõe ao eg. TJMMG a instauração do feito para a análise e a final decisão acerca da repercussão da mencionada expressiva condenação criminal no restrito e subjetivo âmbito do pundonor militar. [...] Diante de todo o exposto, eventualmente interpretando os eminentes desembargadores do col. ÓRGÃO PLENO do eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS no sentido de que a higidez do feito principal está a evidenciar que a conduta do representado 3º SgtPM VILSON CARLOS DOS SANTOS maculou o decoro militar, objeto específico da presente representação do MP e, diante da impossibilidade de se reexaminar o mérito da condenação criminal precedente, propõe-se seja decretada a perda de sua (do representado) graduação, e, se for o caso, também a cassação de eventuais medalhas, láureas e condecorações outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais. Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de diversas declarações, tanto autoridades militares quanto de civis, como consta do Evento 15. O representado, por sua combativa defesa, alega que o fato é isolado em sua carreira, que realinhou inequivocamente a sua conduta, que possui excelente extrato de registros funcionais, que sua reputação encontra-se preservada junto à PMMG e junto à sociedade civil, e que a reprimenda penal foi suficiente. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado no Evento 6 destes autos. No documento, vê-se que o militar se encontra no conceito A+50, com 52 notas meritórias, 10 elogios individuais, 12 menções elogiosas, 2 dispensas de serviço, 2 medalhas, e nenhuma transgressão. São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. Ao eminente Desembargador Revisor, com as minhas homenagens. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, essa ação, de natureza penal e de competência originária, exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento, do fato delitivo pelo qual o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 representado sofreu a reprimenda penal, as circunstâncias que permearam o fato, a vida pregressa e a vida posterior do militar, notadamente em relação à atuação para o combate à criminalidade. Para a decisão, conforme nossos julgados, consideramos os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Não questiono a reprovabilidade da conduta do representado. A autoria e materialidade delitivas não mais se discutem, como se observa da cópia da sentença e da cópia do acórdão colacionados nestes autos. É certo que todo crime guarda em si a sua própria repugnância, alguns mais que outros, e cada crime deve ser punido nos limites da lei. E isso já foi feito na ação penal de origem. O militar errou, pois se afastou, no caso específico, das suas funções e das suas obrigações, e das normas que regem sua profissão, mas o representado não é, definitivamente, nenhum bandido. Aliás, estudando os autos de origem, vemos que a agressão praticada por outro militar contra a vítima civil aconteceu exatamente no momento em que o ora representado, comandante da guarnição, desembarcava da viatura, uma GM S10. E, naquele momento, ao desembarcar, vê-se que o ora representado abordou rapidamente duas pessoas que passavam, e somente então se dirigiu para a área da traseira da viatura, vendo a vítima caída e sendo socorrida para o bagageiro da caminhonete. Ademais, sua participação não foi tão determinante para as inverdades lançadas pelo militar, autor da agressão, no boletim de ocorrência. O autor da agressão, este sim, se lançou em vã tentativa de se livrar de um ato tão abominável, abjeto. E notem que a lavratura do BO, naquela oportunidade, ficou a cargo de militar de outra guarnição, tendo em vista o socorro prestado à vítima pela viatura do ora representado. Repito que o representado errou ao sustentar uma versão de seu comandado que, pelo próprio desdobramento, não aparentava ser crível. Nesse sentido, o representado recebeu uma reprimenda severa, bem severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, e uma pena como esta é capaz de fazer um bom militar, que não é bandido, pensar bem nas consequências do seu ato, sendo lição inequívoca para a sua vida. Sabemos que a condenação a uma pena superior a 2 (dois) anos não produz, de per si, o efeito de inviabilizar a manutenção do condenado nas fileiras da Instituição Militar. Por isso, é imperiosa a prévia submissão do militar ao regular processo de perda da graduação, e, para tanto, com sabedoria, a Constituição Federal conferiu a esta egrégia Corte a possibilidade de examinar o criminoso e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. A exclusão automática produz tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares, e, por isso, este egrégio Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 realiza uma análise dos fatos e circunstâncias, da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal de origem, do passado funcional, da capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence, entre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. Conforme consta do Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizado, emitido pela administração militar, o representado sempre se lançou de forma destemida no combate à criminalidade, tanto que possuía diversas recompensas antes do delito. E, após o fato delitivo, o ERF nos mostra, também, que o militar manteve seu empenho em operações militares, atendendo aos anseios da corporação e da sociedade no combate ao crime e aos criminosos de alta periculosidade, recebendo outras inúmeras recompensas. No seu ERF, consta que foi incorporado às fileiras da PMMG em 05/10/1994 e recebeu 52 notas meritórias, 10 elogios individuais, 12 menções elogiosas, 2 dispensas de serviço, 2 medalhas e nenhuma punição e nenhuma transgressão, encontrando-se no conceito A+50. Não há, em seus históricos funcionais, bem como nos autos, registros de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o tornem incompatível com a farda, mormente quando consideramos, como dito acima, os seus quase 30 anos de serviço à PMMG, com atuação realmente firme e perene, com destaque inequívoco para o combate operacional à criminalidade. Foram muitas as recompensas, sempre baseadas no mérito operacional, pelo êxito nas ações diárias de combate ao crime. Constam dos autos, ainda, importantes declarações, abonadoras, dos seus comandantes e ex-comandantes, incluindo o ex-Comandante da 3ª Região de Polícia Militar e o ex-Comandante-Geral da PMMG, além de declarações de colegas de farda, de empresários e pessoas da sociedade civil da mesma região de Sabará/MG, todos atestando a confiança no militar e na gloriosa PMMG, afastando a rejeição do militar perante a sociedade civil e perante a corporação. Todos esses fatos abonadores da vida profissional e social do representado indicam que o delito imputado a ele está isolado na sua vida pregressa, e, ainda, que, após tais fatos, houve inequívoco realinhamento da conduta. A alegação da suficiência da reprimenda penal está demonstrada, ainda, pelo fato de o militar se submeter, sem sobressaltos, à pena imposta, denotando o entendimento acerca dos prejuízos que a prática delituosa acarreta. Não podemos negar que a punição criminal no feito de origem não deixou impune o militar quanto ao delito que cometeu, pois a pena imposta foi rigorosa e suficiente para puni-lo. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na Corporação. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime até mais gravoso, decidindo com base na suficiência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. Trago, ainda, julgados deste Tribunal Pleno em crimes graves, tendo os eminentes desembargadores decidido pela manutenção com base na suficiência da punição na ação de origem, bem como pelos registros funcionais favoráveis e por constituir fato isolado na carreira. As decisões foram tomadas de maneira unânime. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Por fim, trago a seguir jurisprudência inerente a recentíssimo julgamento do dia 8 de maio de 2024, como abaixo se extrai: REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (PLENO) Nº 2000009-67.2024.9.13.0000/ RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E CRIME DE DANO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR – DEMONSTRAÇÃO DO INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATO FUNCIONAL QUE REVELA INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado (...), acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado, 2º Sgt PM (...) nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Externo ao representado que todo crime produz indignação em razão do ato praticado e espero que tenha entendimento de que a permanência é concedida por razões outras, próprias da presente ação de competência originária, que pode representar a derradeira chance na gloriosa PMMG. Ante o exposto, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da sua corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Conforme relatado, é entendimento consolidado que a análise da conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertence será feita a partir do sopesamento de alguns critérios estabelecidos por esta Corte Castrense, a exemplo do histórico funcional do representado, das circunstâncias que envolveram a prática criminosa, dos reflexos perante a tropa e a sociedade e de outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. Nesse contexto, observa-se que o extrato de registros funcionais se mostra favorável ao representado, pois, ao longo de sua carreira, recebeu 76 (setenta e seis) recompensas, sem o registro de nenhuma punição (Evento 6). Aliado à ficha funcional, temos também que a defesa do representado juntou, no evento 14, diversas declarações de boa conduta profissional e social, firmadas por comandante e ex-comandante do representado, por colegas de farda e também por civis. Nesse sentido e sem a pretensão de desconsiderar a reprovabilidade do crime praticado pelo representado, percebe-se que a conduta delitiva constituiu fato isolado em sua vida e a condenação que lhe foi imposta se mostrou suficiente para puni-lo, inexistindo nos autos outro elemento que demonstre a incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Por tais razões, acompanho o voto do e. desembargador relator e julgo improcedente a presente representação, para manter o representado, 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos, nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator